Tribunal: TJSP
Processo: 1013329-24.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, de devolução de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes, comprovado por perícia grafotécnica.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, de devolução de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes, comprovado por perícia grafotécnica.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando que não houve negativação de seu nome.
3. Autora que decaiu de metade dos seus pedidos. Sucumbência recíproca bem estabelecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013329-24.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante VANIA
MARIA FALCONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013329-24.2018.8.26.0037 - A - Voto no 6557.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013329-24.2018.8.26.0037
Apelante: Vania Maria Falcone
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Araraquara
Juiz: João Roberto Casali da Silva
Voto no 6557.
Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
declaratória
de
inexistência de negócio jurídico, de devolução de valores e
indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência.
Recurso da autora.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes,
comprovado por perícia grafotécnica.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem
consequência de abalo da honra objetiva da autora,
considerando que não houve negativação de seu nome.
3. Autora que decaiu de metade dos seus pedidos.
Sucumbência recíproca bem estabelecida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente em parte a ação anulatória de contrato c.c. pedido de reparação de danos
materiais e morais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
referente ao contrato de financiamento de n° 46064157, para condenar o acionado a
restituir, de forma singela, todos os valores descontados da autora; (ii) em razão da
sucumbência recíproca, condenar cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, de 10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 294/298),
observado o benefício da justiça gratuita concedidos a autora (fls. 104/109).
A autora recorre e pleiteia, em síntese, a parcial modificação
da sentença para que o réu seja condenado a indenizá-la pelo dano moral decorrente da
fraude na contratação bancária, bem como a suportar, integral e exclusivamente, com os
ônus de sucumbência (fls. 305/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013329-24.2018.8.26.0037 - A - Voto no 6557.
3
Contrarrazões a fls. 322/329.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 104/109).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a autora pretende a declaração de
inexistência de negócio jurídico, bem como, a devolução dos valores descontados de seu
benefício previdenciário e indenização por danos morais (fls. 1/22).
1.1. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-
se que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, após análise das assinaturas apostas nos contratos
por perícia técnica, foi constatada a fraude, sendo incontroversa a sentença neste ponto.
Insurge-se a autora contra a sentença, para que o réu seja
condenado a indenizar o dano moral e a suportar exclusivamente os ônus de sucumbência.
2. Não houve configuração de dano moral.
Como bem dispôs o MM. Juiz a quo, da situação narrada não
se pode concluir que houve dano moral indenizável, pois do fato não decorreu abalo do
estado anímico da autora aponto de caracterizar tal espécie de dano, pois não houve
cobrança vexatória nem inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.
A consequência da falha do serviço constitui mero
aborrecimento e não dano moral, conforme tem reafirmado a jurisprudência desse Tribunal,
a exemplo do seguinte acórdão:
AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que sustentou não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013329-24.2018.8.26.0037 - A - Voto no 6557.
4
contratado cartão de crédito consignado - Réu que deveria ter demonstrado a
contratação de forma regular, nos termos dos arts. 5o e 6o da Instrução
Normativa no 28 do INSS (art. 373, II, do NCPC) - Ademais, o próprio
demandado afirma que o empréstimo não chegou a ser utilizado pela
requerente - Descontos indevidos perpetrados pelo recorrente no benefício
previdenciário da apelada - Restituição em dobro do indébito, nos termos do
art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança -
Dano moral - Não ocorrência - Parcela mensal descontada da aposentadoria
da autora, representativa de aproximadamente 4,6%, que não a impediu de
manter suas despesas básicas - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de determinar
que a devolução do indébito se dê de forma simples, para excluir da
condenação o pagamento de indenização por dano moral, e para reconhecer
a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das
custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$
3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu,
cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o,
11 e 14, 98, § 3o, do NCPC) (TJSP; Apelação Cível no
1007528-41.2017.8.26.0077; Rel. Mendes Pereira; j. 02.05.2018).
No mais, a autora decaiu da metade dos seus pedidos iniciais,
razão pela qual a sucumbência recíproca fora bem empregada.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do réu para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da justiça gratuita concedidos a autora (fls. 104/109).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013329-24.2018.8.26.0037 - A - Voto no 6557.
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator